Tribunal: STF
Processo: AI 334496
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.
2.  RE: descabimento: falta de prequestionamento dos
dispositivos constitucionais, cuja ofensa é alegada (CF, art. 5º,
XXXV e LV), não caracterizada negativa de jurisdição, nem ofendidas
as garantias do contraditório e da ampla defesa.